Tribunal: STF
Processo: ARE 1379659
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS NS. 1.011/2004, 1.034/2005 E 1.035/2005. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: NÃO COMPROVAÇÃO. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS MATERIAIS. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ‘INTERNA CORPORIS’. MUNICÍPIO DE GOIANDIRA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. VERTICAL E HORIZONTAL. SENTENÇA REFORMADA” (fl. 1, e-doc. 6). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 37 e o § 1º do art. 169 da Constituição da República, e o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (e-doc. 9).



    Pondera que “se respeite as disposições constitucionais e legais vilipendiadas drasticamente, notadamente o artigo 37, 113, da Constituição Federal e artigos 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000)” (fl. 9, e-doc. 9). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).



    O agravante sustenta a “impossibilidade de aprovação de Lei Local sem prévio estudo de impacto orçamentário, o que viola o primado da legalidade (art. 37, caput), na medida em que a própria Magna Carta, em seu artigo 169, §1º e 113 do ADCT, exige tal condição para despesas de natureza obrigatória, constando expressamente do acórdão recorrido também que a edição da Lei Local (leis municipais 1.011/2004; 1.034/2005 e 1.035/2005 de Goiandira) culminaria com violação frontal de Lei Federal que impõe ser nulo de pleno direito atos desprovidos de estudo de impacto (artigos 16 e 17 e inciso I, do art. 21 da LC/2000)” (fl. 16, e-doc. 13). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A Turma Recursal de origem afirmou:



    “(...) 3. Conforme se infere da sentença, em sede de controle difuso, foi declarada a inconstitucionalidade das Leis Municipais n(s) 1.011/2004, 1.034/2005 e 1.035/2005 de Goiandira – GO em razão da desobediência às normas dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). (…) 



    5. Na hipótese, ao declarar a inconstitucionalidade das aludidas normas sob o argumento de que o projeto de lei não foi instruído com a documentação exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o magistrado realizou controle judicial de normas inerentes à edição de leis do poder legislativo municipal, o que, como visto, é vedado no ordenamento jurídico. 



    6. Ressalte-se, nesse ponto, que não há nos autos elementos que permitem a apreciação do trâmite legal, vale dizer, deixou o ente federado de juntar cópia do processo legislativo em questão.



    7. Convém, ainda, destacar que a ausência de previsão orçamentária, por si só, não é suficiente para caracterizar a inconstitucionalidade da lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores. Aliás, sobre a matéria decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3599/DF, que ‘a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro’.



    8. Assim, a ausência de prévia estimativa orçamentária não pode servir de empecilho para a aplicação de lei, que assegura direito do servidor, sob pena de afronta à eficácia da lei, a sua obrigatoriedade e ao princípio da segurança jurídica (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF). Dessa forma, resta afastada a inconstitucionalidade das leis n. n(s) 1.011/2004, 1.034/05 e 1.035/05, como precedentes da Turma Recursal do Estado de Goiás” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que “a ausência de dotação orçamentária prévia apenas impede a aplicação da legislação que implique aumento de despesa no respectivo exercício financeiro, sem que disso decorra a declaração de sua inconstitucionalidade”. Assim, por exemplo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. LEI Nº 1.237, DE 22 DE JANEIRO DE 2018, DO ESTADO DE RORAIMA. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA – UERR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. A AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO IMPLICA INCONSTITUCIONALIDADE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA QUANTO À SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O ARTIGO 113 DO ADCT DIRIGE-SE A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA LEI IMPUGNADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que a ausência de dotação orçamentária prévia apenas impede a aplicação da legislação que implique aumento de despesa no respectivo exercício financeiro, sem que disso decorra a declaração de sua inconstitucionalidade. Precedentes. Ação direta não conhecida quanto à suposta violação do artigo 169, § 1º, da Constituição Federal. 2. O artigo 113 do ADCT tem caráter nacional e irradia obrigações a todos os entes federativos. Precedentes. 3. A Lei nº 1.237/2018 do Estado de Roraima cria e altera despesas obrigatórias de forma a gerar impacto orçamentário. A ausência de prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário, nos termos do art. 113 do ADCT, aplicável a todos os entes federativos, implica inconstitucionalidade formal. 4. O ato normativo, não obstante viciado na sua origem, acarretou o pagamento a servidores. O caráter alimentício das verbas auferidas demonstra a inviabilidade de ressarcimento dos valores. Modulação dos efeitos da decisão para proteger a confiança legítima que resultou na aplicação da lei e preservar a boa-fé objetiva. 5. Conhecimento parcial da ação direta e, na parte conhecida, julgado procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei nº 1.237, de 22 de janeiro de 2018, do Estado de Roraima, com efeitos ex nunc a contar da data da publicação da ata do julgamento” (ADI n. 6.102, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.02.2021).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO 5.459/2014 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ARTIGO 3º DA LEI ESTADUAL 20.337/2012, ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL 14.584/2003 E ARTIGO 1º DA LEI ESTADUAL 13.200/1999, TODAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. RESOLUÇÕES 5.200/2001 E 5.154/1994 E DELIBERAÇÕES 2.446/2009, 2.581/2014 E 2.614/2015 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. O SUBSÍDIO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DEVE SER FIXADO POR LEI, VEDADA A VINCULAÇÃO AO SUBSÍDIO DOS DEPUTADOS FEDERAIS. O SUBSÍDIO NÃO É INCOMPATÍVEL COM O PAGAMENTO DE PARCELAS INDENIZATÓRIAS. A PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS SÃO REQUISITOS APENAS PARA A APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DE TODOS OS DISPOSITIVOS DO TEXTO NORMATIVO ATACADO. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (…) 10. A inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização na lei de diretrizes orçamentárias não implica inconstitucionalidade da lei concessiva de vantagem ou aumento de remuneração a servidores públicos (artigo 169, § 1º, CRFB), mas impede a aplicação da lei no respectivo exercício financeiro. Precedente: ADI 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 14/9/2007. (…) 15. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgado parcialmente procedente o pedido, para (i) declarar a inconstitucionalidade do caput do artigo 1º da Resolução 5.459/2014 da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e da expressão ‘e serão reajustados com observância dos mesmos índices, sempre que se altere a legislação federal pertinente’, constante do artigo 2º da Lei 14.584/2003 do Estado de Minas Gerais; (ii) dar interpretação conforme a Constituição Federal às disposições remanescentes do artigo 2º da Lei 14.584/2003 do Estado de Minas Gerais, para assentar que a fixação do subsídio dos deputados estaduais no limite máximo previsto no artigo 27, § 2º, da Constituição Federal somente pode ter por paradigma o valor do subsídio dos deputados federais vigente ao tempo da edição da lei estadual, vedados posteriores reajustes automáticos; e (iii) declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 3º da Lei 20.337/2012 do Estado de Minas Gerais e, por arrastamento, do artigo 1º, § 1º, da Resolução 5.459/2014 da Assembleia Legislativa mineira, de forma a excluir de seu universo de destinatários os deputados estaduais reeleitos, bem como os novos deputados residentes na capital do Estado; com eficácia ex nunc a contar da data da publicação do acórdão do julgamento” (ADI n. 5.856, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 06.3.2020).



    No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no ARE n. 1.364.204, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.2.2022.



    6. Rever o entendimento da Turma Recursal de origem exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis municipais ns. 1.011/2004, 1.034/2005 e 1.035/2005 e Lei Nacional n. 101/2000). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.360.548-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei 13.654/2018. Reanálise de todos os documentos constantes do processo legislativo. 3. Impossibilidade em sede de recurso extraordinário. Súmula 279. 4. Agravo improvido” (ARE n. 1.176.106-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.379.925, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.5.2022; ARE n. 1.379.948, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.5.2022; ARE n. 1.373.350, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.4.2022; ARE n. 1.373.395, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 31.3.2022; ARE n. 1.372.381, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.3.2022; e ARE n. 1.364.230, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 25.2.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora